Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003727-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIEL GOMES LOBATO e outros Advogado(s): MATHEUS MACIEL SOUSA, GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES, ADRIELLE DE SOUZA SANTOS, DAIANE NOGUEIRA LEANDRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CÁRCERE PRIVADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. I. Caso em exame 1.Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou Genielton Silva Santos e Antoniel Gomes Lobato pelos crimes de tráfico de drogas majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e cárcere privado qualificado, absolvendo-os da imputação de associação para o tráfico e ameaça. A defesa de Antoniel pleiteou absolvição e o direito de recorrer em liberdade. A defesa de Genielton requereu a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público buscou a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a valoração negativa da conduta social do réu Genielton. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto por Antoniel Gomes Lobato é tempestivo; (ii) saber se há prova suficiente da estabilidade e permanência da associação para o tráfico, apta a justificar a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a pena-base de Genielton Silva Santos poderia ser majorada com fundamento em processos penais em curso e se seria cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. O recurso de Antoniel Gomes Lobato não foi conhecido, por ter sido interposto fora do prazo legal de cinco dias previsto no Código de Processo Penal, caracterizando flagrante intempestividade. 4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando o concurso eventual de pessoas. 5. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram atuação conjunta no episódio investigado, mas não evidenciam vínculo associativo duradouro ou estrutura organizada voltada à prática reiterada do tráfico, razão pela qual se mantém a absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 6. A utilização de processos criminais em curso para valorar negativamente a conduta social do réu viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada a exasperação da pena-base fundada exclusivamente nesse elemento. 7. Apesar da primariedade formal do réu Genielton, as circunstâncias concretas do delito — confronto armado com policiais, uso de arma de fogo de uso restrito e manutenção de vítimas em cárcere privado — evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 8. Redimensionada a pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 10 anos e 10 meses de reclusão, além de 593 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da quantidade da pena e da gravidade concreta dos delitos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Antoniel Gomes Lobato não conhecido. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Genielton Silva Santos parcialmente provido para afastar a exasperação da pena-base motivada por processos criminais em curso, em observância à Súmula 444 do STJ, redimensionando a pena privativa de liberdade unificada para 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa. Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficiente a atuação conjunta eventual no delito de tráfico. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para exasperar a pena-base, em observância à Súmula 444 do STJ. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser afastada quando as circunstâncias concretas do delito evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33 e 148, §1º, IV; Lei 11.343/2006, arts. 33, §4º, 35 e 40, VI; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 734.103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 28.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003727-36.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIEL GOMES LOBATO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE ANTONIEL GOMES LOBATO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE GENIELTON SILVA SANTOS, nos termos do voto do relator.